Tribunal: TJMT
Processo: 1003781-50.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003781-50.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEISI VIEIRA FERREIRA - CPF: 706.985.110-34 (RECORRENTE), DEISI VIEIRA FERREIRA - CPF: 706.985.110-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia para divergir do D. Relator e dar integral provimento ao recurso para condenar a parte reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$4.000,00. Observo que tanto a distribuição da presente demanda antecede a aprovação da Súmula 52 da TR, a qual exige a juntada de extratos específicos; quanto a causa de pedir objeto destes autos se trata de protesto, cuja prática encontra forma prevista em lei específica, sendo, pois, distinto da mera negativação tratada na referida Súmula da TR. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO FISCAL. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA JÁ QUITADA POR DEPÓSITO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de protesto e indenização por danos morais formulados em face do Município de Rondonópolis. A recorrente sustenta que quitou integralmente débito de IPTU executado judicialmente mediante depósito judicial convertido em renda, mas teve a Certidão de Dívida Ativa posteriormente protestada de forma indevida. Requer o reconhecimento da irregularidade do protesto e a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto da Certidão de Dívida Ativa realizado após a quitação do débito por depósito judicial configura ato ilícito; e (ii) estabelecer se a ausência de apresentação de certidões dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal foi ajuizada para cobrança do valor de R$ 1.562,61, tendo a recorrente depositado judicialmente a quantia de R$ 1.718,87, correspondente ao débito acrescido dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial.

4. O valor depositado foi convertido em renda em favor do Município, extinguindo a obrigação tributária discutida na execução fiscal antes da lavratura do protesto.

5. O protesto realizado em janeiro de 2025 ocorreu quando a dívida já se encontrava quitada perante o Poder Judiciário, caracterizando abuso de direito e falha na prestação do serviço público.

6. O próprio Município reconhece administrativamente o equívoco do protesto e providencia a baixa do gravame, corroborando a irregularidade do ato.

7. A Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso exige a apresentação de extratos do SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista referentes aos cinco anos anteriores ao fato para aferição da existência de negativações pretéritas e análise da configuração do dano moral.

8. A recorrente não apresenta os extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, limitando-se a juntar comprovante do protesto impugnado, o que inviabiliza a verificação da higidez cadastral exigida pelo entendimento sumulado.

9. A ausência da documentação indispensável impede o deferimento da indenização por danos morais, ainda que reconhecida a ilicitude do protesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O protesto de Certidão de Dívida Ativa após a quitação integral do débito por depósito judicial convertido em renda configura ato ilícito decorrente de falha na prestação do serviço público.

2. O reconhecimento administrativo do equívoco pelo ente público reforça a irregularidade do protesto indevido.

3. A ausência de apresentação de extratos do SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista referentes aos cinco anos anteriores ao fato impede a concessão de indenização por danos morais, nos termos da Súmula nº 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

4. A irregularidade do protesto não afasta a necessidade de observância dos requisitos probatórios exigidos para configuração do dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula nº 52, 2025; STJ, Súmula nº 385.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DEISI VIEIRA FERREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Em sua peça exordial, a autora sustenta que foi alvo de execução fiscal (nº 1026780-65.2023.8.11.0003) referente a débitos de IPTU dos exercícios de 2019 a 2021, tendo efetuado o depósito judicial do montante integral em 05/09/2023, o qual foi devidamente convertido em renda em favor do Município. Aduz que, a despeito da quitação, foi surpreendida em 16/01/2025 com o protesto extrajudicial da referida dívida no valor de R$ 2.051,82.

O Município de Rondonópolis, em sede de contestação, reconheceu que o protesto foi realizado de forma equivocada, informando a baixa administrativa do gravame em 04/04/2025, pugnando pela extinção do feito pela perda do objeto quanto ao cancelamento e pela improcedência dos danos morais sob a tese de mero erro administrativo sanado. A sentença de primeiro grau, contudo, entendeu que o pagamento original na execução fiscal teria sido parcial com base em cálculos posteriores do Fisco, julgando o protesto legítimo e negando a reparação extrapatrimonial.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso, ple
iteando a reforma da decisão para que se reconheça a ilegalidade do protesto, uma vez que o depósito seguiu estritamente o valor cobrado na petição inicial da execução fiscal, e a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais diante da negligência administrativa que perdurou por mais de um ano após a quitação. Em contrarrazões, o Município reiterou os termos da defesa.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido após intimação específica, razão pela qual dele conheço. No mérito, a controvérsia reside em verificar a responsabilidade civil do Município de Rondonópolis pelo protesto de uma Certidão de Dívida Ativa (CDA) que já havia sido objeto de depósito judicial em sede de execução fiscal anterior, bem como o cabimento de indenização por danos morais.

Inicialmente, quanto ao não cabimento do protesto, assiste razão à recorrente. Compulsando os autos da execução fiscal nº 1026780-65.2023.8.11.0003, verifica-se que a Fazenda Pública Municipal ajuizou a ação cobrando o valor de R$ 1.562,61. A recorrente, antes mesmo de ser formalmente citada, compareceu aos autos e depositou a quantia de R$ 1.718,87, correspondente ao principal acrescido dos 10% de honorários advocatícios fixados no despacho inicial. O referido montante foi convertido em renda em favor do Município em dezembro de 2023. O protesto lavrado em janeiro de 2025, portanto, ocorreu quando a dívida já se encontrava extinta perante o Poder Judiciário, restando configurado o ato ilícito por abuso de direito e falha na prestação do serviço público. A própria municipalidade, em sua contestação nestes autos (id. 301921936 - Pág. 2), admitiu expressamente que o protesto foi "equivocado" e providenciou a sua baixa. Assim, a reforma da sentença para declarar a irregularidade do protesto é medida que se impõe, confirmando-se a baixa definitiva do registro.

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, embora a conduta do ente público seja reprovável ao manter o nome da contribuinte em situação de inadimplência por título já quitado, as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolidaram um requisito procedimental indispensável por meio da Súmula nº 52. Tal verbete sumular visa conferir segurança jurídica e evitar o enriquecimento sem causa, permitindo ao julgador aferir se o dano moral é fruto exclusivo do ato ora impugnado ou se a parte já possuía registros desabonadores que afastariam a presunção de dano à honra objetiva, em consonância com a lógica da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao analisar o conjunto probatório instruído pela recorrente, constata-se a ausência de apresentação dos extratos de consultas aos órgãos de proteção ao crédito que abranjam o período dos últimos cinco anos. A juntada apenas do comprovante do protesto atual não satisfaz a exigência regulamentar deste Tribunal, inviabilizando a verificação da idoneidade cadastral pregressa da autora. Aplica-se, portanto, integralmente o teor da mencionada súmula:

Súmula nº 52: A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral. (MATO GROSSO. Turmas Recursais, 2025).

Dessa forma, independentemente da ilicitude do protesto tardio efetuado pelo Município, a pretensão indenizatória esbarra no óbice formal da falta de prova da higidez do nome nos cinco anos anteriores ao fato. A jurisprudência destas Turmas entendem pela improcedência do pedido de danos morais quando o reclamante negligencia o dever de colacionar as certidões negativas de todos os órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa e Boa Vista), por se tratar de prova documental de fácil acesso e ônus exclusivo da parte autora.

Portanto, em que pese a reforma necessária para reconhecer a inexigibilidade do título e a baixa do protesto, a manutenção da improcedência quanto aos danos morais é o caminho jurídico adequado diante da inobservância do pressuposto sumulado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para o fim de declarar a irregularidade do protesto referente à Certidão de Dívida Ativa nº 12252/2023 e confirmar a sua baixa definitiva, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais conforme fundamentação supra.

Tendo em vista o provimento parcial do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026